Tribunal: TJMT
Processo: 1006873-34.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006873-34.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NOEL GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 303.210.421-15 (RECORRENTE), LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou todos os pareceres descritos nos autos, estando de acordo com o entendimento de não intervenção do Ministério Público nas causas em que as partes são maiores e capazes nas obrigações de fazer.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1006873-34.2016.8.11.0040

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTE: NOEL GOMES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 26/10/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO DA DATA DE PROMOÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL OCORRENTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Pretende o recorrente afastar a prescrição reconhecida na sentença, de onde, teria sido preterido a promoção em data de 02/12/2008, anotando que pediu na via administrativa a retificação em 2014, pelo fato de que, houve algumas retificações de outros companheiros de farda, aduzindo que, diante disso, a partir daí que nasceria o prazo prescricional, sendo que o fato de, eventualmente ter sido efetivada alguma correção em relação a outros companheiros de farda, isso por si só não afasta o fato de que o ato de promoção em muito tempo já tinha sido efetivado, em prazo muito superior aos 5 anos, para a revisão do ato administrativo, mesmo que, eventualmente alguns companheiros possam ter tido sucesso nesta seara, sendo discricionariedade do administrador, dento do que permite a Súmula 473 do STF, porém, tendo sido negado, e ocorrendo o prazo prescricional não pode o Poder Judiciário se imiscuir em tal ponto, bem como, o fato de eventuais acolhimentos de outros pedidos de outros companheiros, isto por si só, não transmuda ao autor o alegado direito, ainda mais quando delimitada a prescrição.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando o julgamento em sede recursal mantém a sentença integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

MINISTÉRIO PÚBLICO –
Instado a se manifestar na sessão, opinou pela sua não intervenção.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95 arbitro em 10% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça, anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020